Tribunal: STF
Processo: Rcl 66745
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda., em 21.3.2024, contra as seguintes decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0011229-84.2021.5.18.0004, pelas quais se teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(…) Vínculo empregatício



    (…) [O autor] Narrou que até o ano de 2019 todos os corretores tinham contrato de associação com a reclamada, porém, não foi observado o disposto na Lei 6.530/78, destacando a falta de registro perante o Sindicato dos Corretores de Imóveis.



    (…) Importante ressaltar que a existência de contrato de prestação de serviços, inclusive aquele realizado formalmente por pessoas jurídicas, não exclui, por si só, a existência do vínculo empregatício, uma vez que, no Direito do Trabalho, adota-se o princípio da primazia da realidade.



    (…) Em relação ao período em que se ativou através de pessoa jurídica própria para a empresa ré, a prova testemunhal produzida revelou a obrigatoriedade de constituição de pessoa jurídica, bem como ‘que não foi alterada a forma de trabalhar pelo reclamante depois da constituição das pessoas jurídicas’.



    (…) Nesse contexto, entendo que durante todo o período de prestação de serviços estiveram presentes os requisitos configuradores da relação de emprego, vale dizer, subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade.



    Dessarte, a constituição de pessoa jurídica deu-se em prejuízo do empregado para atender unicamente aos interesses da reclamada, tendo sido mantidos todos os elementos materiais do vínculo empregatício, em evidente fraude à legislação, o que afasta a aplicação da tese firmada pelo STF (Tema 725), impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego.



    (…) Ante o exposto, reformo parcialmente a sentença para declarar o vínculo de emprego do autor também durante o período posterior à constituição de pessoa jurídica (a partir de 21/03/2019). Ou seja, o vínculo empregatício entre as partes perdurou de 15/07/2016 a 07/05/2021, se ativando o reclamante na função de gerente de vendas na empresa reclamada” (e-doc. 27).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado provimento monocraticamente. Interpôs agravo de instrumento julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. Apesar do reconhecimento da transcendência da causa, a ordem de obstaculização do recurso de revista foi mantida. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo do instrumento. Ante os esclarecimentos, deixa-se de aplicar o parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC. Agravo não provido”.



    Contra essa decisão não consta a interposição de recurso no sítio do Tribunal Superior do Trabalho até a presente data.



    2. A reclamante alega que, “na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista, ajuizada por Leonardo Marques Mateus, em que se pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício com a BRASAL INCORPORAÇÕES S/A pelo período de 15/07/2016 a 07/05/2021 no qual as partes ajustaram prestação autônoma de atividades de corretagem” (fl. 5, grifos no original).



    Anota que “a reclamação trabalhista retrata que ‘até o ano de 2019 o reclamante e todos os corretores tinham contrato de associação com a reclamada’ (fl. 7, ação originária) e que ‘os recebimentos dos valores eram feitos na conta do reclamante no Banco do Brasil, até junho/2017, através da empresa do Sr. Murilo – MV Machado-, posto que as notas fiscais eram emitidas por este. Em agosto/2018, os depósitos passaram a ser feitos na conta do reclamante no Banco Santander e a nota fiscal era emitida pela empresa do Sr. Rodrigo Lopes – Rodrigo Lopes Imobiliária. (fl. 7 ação originária)” (fl. 6).



    Sustenta que “ficou demonstrado que inicialmente o Sr. Leonardo Marques Mateus prestou serviços de corretor autônomo através de outras empresas (Rodrigo Lopes Imobiliária e MV Machado) e, posteriormente, por sua própria empresa GL MARQUES NEGÓCIO ME, nos exatos termos da Lei 6.530/78, sendo o autor profissional esclarecido, sabedor das condições que regem a prestação de serviços na área imobiliária. Restou demonstrado, também, que o contrato de natureza civil foi entabulado sem qualquer vício de consentimento ou ilicitude contratual, uma vez que a prestação de serviços do corretor de imóveis é realizada de forma autônoma” (fl. 7).



    Afirma que, “nos autos do processo originário, foram apresentados pelo autor extratos bancários com a demonstração de pagamento feito diretamente pelos clientes e diretamente pela empresa Rodrigo Lopes Imobiliária, diversos contratos de associação de corretor de imóveis e imobiliária entre Leonardo Marques Mateus e corretores, bem como contratos de compra em venda com a discriminação de pagamento de comissão diretamente para a empresa GL Marques, pertencente ao beneficiário das decisões impugnadas, bem como comprovante de inscrição, no CNPJ, de sua empresa cuja atividade foi descrita como ‘corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis’” (fls. 7-8).



    Ressalta que “a Justiça do Trabalho afastou a validade da parceria comercial de prestação de serviço autônomo de corretagem e associação imobiliária e contrato de natureza civil celebrado pela reclamante e pelo beneficiário das decisões reclamadas” (fl. 24).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. Ag-AIRR-0011229-84.2021.5.18.0004, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 33).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam reformadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária que reconheceu o vínculo de emprego com o beneficiário das decisões” (fl. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manterem decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante não interpôs recurso do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento até a presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Pelas decisões reclamadas houve reconhecimento do vínculo empregatício desconsiderando-se o contrato de sociedade firmado entre reclamante e beneficiário e o ajuste da pessoa jurídica do beneficiário com o reclamante.



    Essas decisões destoam do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora